Tribunal: TJBA
Processo: 8043132-50.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8043132-50.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ALMIR LIMA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
RENATO GONCALVES LOPES JUNIOR

APELADO: DMCARD CARTOES DE CREDITO S.A.

Advogado(s)
:
LUCIANO DA SILVA BURATTO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE EM PARTE DAS RAZÕES RECURSAIS. INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. LIAME E DÉBITO COMPROVADOS. EXISTÊNCIA DE INADIMPLEMENTO. INSCRIÇÃO DEVIDA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. APELO IMPROVIDO.

Parte da apelação não conhecida por ausência de dialeticidade com relação ao argumento da cessão de crédito, discussão não trazida aos autos.

O artigo 373 do Código de Processo Civil estabelece a quem compete a produção das provas. Em regra, compete ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu incumbe provar os fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor.

Comprovado nos autos o liame entre as partes, bem como, a existência do débito, não há que se falar em dano moral, pois a negativação foi realizada em face do exercício regular do direito.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8043132-50.2023.8.05.0001, de Salvador/Bahia em que figura como Apelante ALMIR LIMA DOS SANTOS, e como Apelado DMCARD CARTOES DE CREDITO S.A.

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em não conhecer parte da apelação por razões dissociadas e, na parte conhecida, negar provimento, mantendo-se a sentença por estes e seus próprios fundamentos, nos termos dos voto da Relatora.

Salvador, .

3